Tribunal: TJDFT
Processo: 0025124-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0025124-91.2015.8.07.0000 Número do processo na origem: 0025124-91.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA DESPACHO Em face da certidão ID 47945215, intime-se o Distrito Federal para informar se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora